Tribunal: TJMT
Processo: 1004059-02.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004059-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER - CPF: 044.879.251-69 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO SCHUSTER - CPF: 430.908.939-91 (AGRAVANTE), LUIZ JEFERSON MADRIL LEMOS - CPF: 829.369.350-91 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), CLAUDINO SGARBOSSA - CPF: 375.145.710-00 (AGRAVADO), ALANNA WIRA CAVICHIOLO - CPF: 062.651.749-40 (ADVOGADO), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1004059-02.2021.8.11.0000 – Querência

Agravantes:

Mateus Luiz da Costa Schuster e outros

Agravado:

Claudino Sgarbossa

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR ATO ILÍCITO
– TETRAPLEGIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO DE ALIMENTOS –
NECESSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Sendo constatada a presença dos requisitos ensejadores, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1004059-02.2021.8.11.0000 – Querência

Agravantes:

Mateus Luiz da Costa Schuster e outros

Agravado:

Claudino Sgarbossa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mateus Luiz da Costa Schuster, Luiz Antônio Schuster e Luiz Jeferson Madril Lemos contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de indenização por ato ilícito c/c alimentos movida por Claudino Sgarbossa, deferiu a antecipação de tutela, determinando aos réus o pagamento, de forma solidária, do valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos a título de pensão mensal, sob pena de multa de outros 10 (dez) salários mínimos a cada mês de atraso.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o agravado não preencheu os pressupostos autorizadores para a concessão da medida vindicada e, além disso, não possuem condições financeiras para suportar a pensão arbitrada. Asseveram que apesar de ter ficado tetraplégico, o agravado é proprietário de imóveis e destes retira renda considerável, apta a custear suas necessidades básicas, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos.

Seguem sustentando que o agravado deu início às agressões, de modo que agiram em legítima defesa, sendo imprescindível a instauração do contraditório, para que seja analisado o grau de culpa das partes. Requerem a cassação da tutela de urgência deferida.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 79812992).

O agravado apresentou contraminuta (id. 82902986), pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas (id. 89487732).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1004059-02.2021.8.11.0000 – Querência

Agravantes:

Mateus Luiz da Costa Schuster e outros

Agravado:

Claudino Sgarbossa

V O T O

Cinge-se dos autos que
Claudino Sgarbossa

moveu
ação
de indenização por ato ilícito c/c alimentos
em face de
Mateus Luiz da Costa Schuster, Luiz Antônio Schuster e Luiz Jeferson Madril Lemos
, alegando que em 28.08.2017, foi vítima de tentativa de homicidio perpetrada pelos agravantes, tendo sofrido lesão cervical oriunda de projétil de arma de fogo, ficando tetraplégico e impossibilitado para o trabalho.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC
para determinar aos réus o pagamento de alimentos provisionais ao autor, no montante equivalente a
10 (dez) salários mínimos a título de pensão mensal, sob pena de multa de outros 10 (dez) salários mínimos a cada mês de atraso.

Inconformados, os agravantes requerem a cassação da liminar, defendendo que o agravado não preencheu os pressupostos autorizadores para a concessão da medida vindicada e, além disso, não possuem condições financeiras para suportar a pensão arbitrada. Asseveram que apesar de ter ficado tetraplégico, o agravado é proprietário de imóveis e destes retira renda considerável, apta a custear suas necessidades básicas, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos.

Seguem sustentando que o agravado deu início às agressões, de modo que agiram em legítima defesa, sendo imprescindível a instauração do contraditório, para que seja analisado o grau de culpa das partes.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC.

Superada essa questão, quanto à concessão dos alimentos provisionais, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que restou devidamente demonstrado pelo agravado a verossimilhança de suas alegações, fundada em prova inequívoca dos fatos narrados em sua peça inicial.

Digo isso, porque os documentos juntados pelo agravado, dentre os quais está o relatório médico apresentado na inicial (id. 47678808 - autos de origem), demonstra que o autor apresenta quadro de tetraplegia e está impossibilitado de exercer suas funções laborais, dependendo de diversos cuidados para a vida cotidiana, que demanda diversas despesas (id. 47648810 - autos de origem).

Além disso, os agravantes juntaram aos autos a cópia do inquérito policial (id. 79265991), que ao menos nesta quadra inicial, demonstra a ocorrência da agressão que resultou na atual condição física do agravado, que ficou tetraplégico e, conforme consta na decisão agravada, o ilícito é objeto de ação penal em trâmite.

Não obstante, é certo que há risco de dano grave e de difícil reparação para o recorrido, haja vista que está impossibilitado para o trabalho e precisa
arcar com diversos gastos decorrentes da lesão sofrida, autorizando a concessão da tutela provisória de urgência.

A vista disso, o risco de dano grave é iminente e não pode ser retardado no caso vertente, uma vez que, em sede de cognição sumária, o agravado depende da quantia para manter a sua subsistência,
autorizando a concessão da tutela provisória de urgência, tendo em vista que
os elementos trazidos são suficientes para a responsabilização dos agravantes pelo estado em que se encontra.

É de bom alvitre destacar que os agravantes pleiteiam tão somente a cassação da liminar, não havendo pleito de minoração do montante fixado.

Por conseguinte, observo que a questão em tela, por sua própria natureza e da forma como trazida à baila, conduz à evidente conclusão que se fazem presentes, de plano, os pressupostos consignados no instituto da tutela antecipada, devendo ser mantida a r. decisão combatida. Nesse sentido,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI E MARIDO DOS AUTORES - ALIMENTOS PROVISIONAIS – ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência para compelir o recorrente ao pagamento dos alimentos provisionais, conforme artigos 186, 927 e 948, inciso II, todos do Código Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe
”. (RAI n. 1013373-74.2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19)

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021